Tribunal: TJMT
Processo: 0005898-21.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005898-21.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DEIGDY VINICIUS SOARES MELO - CPF: 049.700.051-25 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ADALBERTO ALBUES DA COSTA - CPF: 006.159.251-03 (VÍTIMA), LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 029.706.571-80 (VÍTIMA), ALEX JUNIOR ALBUES DA COSTA - CPF: 041.935.511-13 (ASSISTENTE), WANDERLEI NASCIMENTO - CPF: 069.713.458-00 (ASSISTENTE), ALEX JUNIOR ALBUES DA COSTA - CPF: 041.935.511-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Deigdy Vinicius Soares Melo, condenado à pena de 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 63 dias-multa, pela prática de quatro crimes de roubo majorado, conforme o art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) avaliar a valoração negativa das consequências do crime; (iii) analisar a proporcionalidade da fração de aumento aplicada em razão do concurso de pessoas; (iv) verificar o número de vítimas para fins de majoração da pena pelo concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadamente comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico e presencial, além dos relatos detalhados e consistentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio.

4.

A negativa do réu apresenta-se isolada e contraditória, sendo insuficiente para afastar a condenação.

5.

A valoração negativa das consequências do crime mostra-se adequada, em razão do prejuízo econômico relevante para as vítimas, incluindo o não ressarcimento de bens de alto valor.

6.

A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem obrigatoriedade de frações fixas para aumento de pena.

7.

O número de vítimas foi corretamente considerado como sendo quatro, conforme evidenciado pelas declarações em fase policial e confirmado por outras vítimas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

É legítima a valorização negativa das consequências do crime quando o prejuízo econômico supera o ordinário do tipo penal.

3.

A fração do aumento na dosimetria da pena pode ser aplicada de forma discricionária pelo juízo
a quo
, desde que fundamentada em critérios objetivos e proporcionais.

4.

A majoração da pena pelo concurso formal deve considerar o número de vítimas quando verificado o impacto patrimonial direto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I; STJ, AgRg no AREsp 1577702; STJ, AgRg no HC 707389; Enunciado 39 do TJMT.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 1784212, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, NU 1034018-46.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, NU 1005419-51.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Deigdy Vinicius Soares Melo
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
157, §2o
,
II e §2o-A, I, do Código Penal
(por quatro vezes).

Nas razões recursais,
invocando os princípios da presunção da inocência e do
in dubio pro reo
, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, alegando que elas não ultrapassaram a normalidade inerente ao crime de roubo; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima no que se refere à majoração da pena basilar pelo concurso de pessoas; e redução, na terceira fase dosimétrica, da quantidade de fatos ano que diz respeito ao concurso de crimes para 3 (três) vítimas, com aplicação da fração de 1/5 (um quinto), sob o argumento de que a mera ameaça a uma pessoa física presente no local do delito não é suficiente para caracterizar o concurso formal (id. 245976680).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 253826157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do apelo (id. 260843185).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Deigdy Vinicius Soares Melo
,
c
omo incurso nas penas do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (por quatro vezes), nos seguintes termos:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 25 de abril de 2018, por volta das 13h:00m, no Lava Jato situado na Avenida Dom Bosco, no Bairro Goiabeiras, nesta cidade, o denunciado
Deigdy Vinicius Soares Melo
, acompanhado de pessoa não identificada, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, mancomunados no mesmo propósito, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, possivelmente Pistola, renderam as resistências das vítimas Leomar Emanuel Siqueira da Silva, Adalberto Albuez da Costa, Alex Junior Albiez da Costa e seu filho não identificado e deles subtraíram vários objetos pessoas como celulares, aliança, corrente de ouro e um veículo Toyota SW4 pertencente a um cliente.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, as vítimas encontravam-se em referido Lava Jato, oportunidade em que foram surpreendidas por dois indivíduos, entre eles o denunciado, os quais armados com uma pistola, anunciaram o assalto, momento em que inicialmente renderam as vítimas Adalberto e Leomar, subtraindo do primeiro uma corrente de ouro e um aparelho de telefone celular Samsung, enquanto do segundo, fora subtraído um aparelho de telefone celular Samsung e um relógio da marca Ferrari.

Na sequência, o denunciado ficou vigiando as vítimas Adalberto e Leomar, enquanto seu comparsa foi até o escritório do Lava Jato, onde também mediante grave ameaça exercida por meio da arma de fogo, subtraiu da vítima Alex Junior e de seu filho não identificado dois aparelhos de telefone celular, bem como determinou a ambos, juntarem-se as demais vítimas.

Por fim, o denunciado e seu comparsa pegaram as chaves de um veículo SW4 que se encontrava no Lava Jato para lavagem e na posse do mesmo evadiram-se do local, levando consigo o carro e os demais pertences da vítima.

Em investigações, policiais descobriram que o denunciado Deigdy estava postando fotografias em sua rede social, onde aparecia com parte dos objetos das vítimas, no caso uma corrente e um relógio, subtraídos das pessoas de Adalberto e de Leomar.

Submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas Adalberto e Leomar, o denunciado Deigdy foi reconhecido de forma categórica, como sendo um dos autores do crime em comento.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal por quatro vezes, qual seja, roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. (...)”.
(id. 234417676 - Pág. 2/4)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (por quatro vezes).

O apelante busca a sua absolvição, alegando que não há provas suficientes para amparar a sua condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da pena aplicada, alegando que ela foi dosada de forma desproporcional e sem a devida fundamentação. Assim, pleiteia o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima no que se refere à majoração da pena basilar pelo concurso de pessoas; e a redução, na terceira fase dosimétrica, da quantidade de fatos ano que diz respeito ao concurso de crimes para 3 (três) vítimas, com aplicação da fração de 1/5 (um quinto).

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pela Portaria (id. 234417676 - Pág. 6/7), Boletim de ocorrência (id. 234417676 - Pág. 14/18), Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 234417676 - Pág. 25/30,

234417677 - Pág. 3/5 ), Termo de reconhecimento de objeto (id. 234417677 - Pág. 6 e 8), declarações das vítimas e demais documentos colhidos durante a instrução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que no dia e hora do ocorrido estava em uma “lan house” localizada no Bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. Disse que o relógio era de um amigo seu, que lhe pediu para vender a peça e que a corrente já era sua desde o ano de 2016.

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, notadamente pelas sólidas declarações prestadas pelas vítimas, as quais relataram minuciosamente como os fatos ocorreram e, inclusive, reconheceram o apelante como autor do crime de roubo perpetrado contra elas.

Confira-se, por oportuno, as declarações das vítimas, prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme excerto retirado do parecer ministerial de id. 260843185 e que se encontra disponível na mídia digital carreada à id. 234418680.

“(...) Que os ladrões entraram e já renderam todos; que eles
estavam em dois
; que levaram todos os pertences de quem lá estava, colocaram eles dentro do escritório, trancaram, pediram a chave da camionete, desceram a camionete que estava em uma rampa e saíram; que viu que um dos ladrões estava portanto arma de fogo; que levaram sei relógio, celular e corrente; que não recuperou nada; que posteriormente localizou postagens na rede social comercializando seus entorpecentes, ocasião em que fotografou e levou na delegacia; que confirma o reconhecimento do réu através de uma fotografia do Facebook;
que no momento do crime os réus não estavam com os rostos escondidos; que reconheceu o réu tanto por fotografia, quanto pessoalmente, na delegacia, que no momento do fato estavam eu, Adalberto, o Alex e o filho dele e de todos foram subtraídos pertences
; que nenhum pertence foi recuperado; que também foi subtraído um veículo Toyota SW4 (...).”
(vítima Leomar Emanuel Siqueira da Silva)

“(...)
Que entraram dois ladrões
, um deles armado; que estava ele (Adalberto), o seu irmão (Alex) e o filho de Alex; que anunciaram o assalto, mandaram todos ficarem quietos e disseram que só queriam a chave da camionete; que pegaram meu celular, minha corrente, minha aliança; que levaram o celular do seu irmão (Alex); que a SW4 era de um cliente do lava jato; que não recuperou nenhum de seus pertences; que o Leomar flagrou na rede social um indivíduo vendendo os pertences que tinham sido subtraídos dele, ocasião em que verificou a foto do perfil que estava anunciando os bens e observou que era a mesma pessoa que tinha os assaltado;
que também realizou o reconhecimento pessoal na delegacia, onde tinham por volta de quatro pessoas ou três pessoas, contando com o acusado
; que o assalto foi realizado pelo réu e mais um comparsa;
que no local estava ele, o Leomar, o seu irmão (Alex) e o seu sobrinho (filho de Alex)
;
que todos tiveram bens subtraídos
;
que era perfeitamente possível reconhecer o acusado, pois ficou de frente para ele e não tirava o olho dele a todo momento
(...)”.
(vítima
Adalberto Albuez da Costa)

“(...) Que a camionete Hillux SW4 subtraída lhe pertencia; que não estava presente no local no momento do fato; que deixou o veículo no lava jato e quando retornou para buscar o dono do estabelecimento lhe informou que o carro havia sido roubado; que então acionou o seguro; que quem estava no local disse a ele que foram dois assaltantes;

(...)”.
(vítima Wanderley Nascimento
)

A vítima
Alex Junior Albuez da Costa não foi ouvida em juízo, todavia, na fase policial, afirmou que estava no local no momento dos fatos e que presenciou dois indivíduos, um deles armado, roubando uma camionete Toyota Hilux que estava no lava jato para higienização.

“(...) Que o depoente é irmão de ADALBERTO ALBUEZ DA COSTA, este proprietário do referido lava-jato, contudo também trabalha como lavador de carros no local; Que na data de 25/04/2018, o depoente estava no referido lava-jato, mais precisamente no escritório deitado no chão mexendo em seu aparelho celular na companhia de seu filho de apenas nove anos, quando por volta de 13h20min o depoente percebeu que um

escuros, o qual portava um fone de ouvido, bem como portava arma de fogo tipo pistola dourada, dizendo que era um assalto e ordenou que o depoente lhe entregasse a chave da caminhonete TOYOTA/ HILUX que estava no lava jato; Que em seguida ordenou que o depoente sentasse ao sofá com seu filho e ficasse alie e após saiu atrás da chave do veículo; Que em seguida o meliante desceu a caminhonete da rampa e após reuniu o depoente, seu filho pequeno, bem como seu irmão ADALBERTO ALBUEZ DA COSTA e LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA, este um amigo, todos no escritório; Que neste momento um segundo indivíduo, o qual o depoente não conseguiu visualizar com exatidão subiu na motocicleta de LEOMAR, tentou liga-la e não conseguiu e em ato contínuo correu para a caminhonete onde já se encontrava o primeiro indivíduo e se evadiram do local, tomando rumo ignorado e não sabido (...)”.
(id. 234417676 - Pág. 31/32)

Posteriormente, a vítima Alex Junior Albuez da Costa foi intimada para novamente comparecer à delegacia e, nesta ocasião, confirmou que teve os pertences subtraídos:

“
que o declarante foi intimado para comparecer nesta DERRFVA, a fim de visualizar fotos dos objetos exibidos pelo suspeito Deigdy Vinicius Soares de Melo (fotos apensas às páginas 44 a 48), em cumprimento ao despacho da autoridade policial (fl. 52); que perguntado ao declarante se reconhece algum dos objetos visualizados às folhas supracitadas, respondeu que não reconhece nenhum deles como seus,
pois na ocasião do roubo lhe foi subtraído apenas dois aparelhos celulares, sendo um Samsung J5 de sua propriedade e o outro não se recorda a marca, pois pertencia ao seu filho
”.
(id. 234417676 - Pág. 65/66)

Convém frisar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 155, §4o, IV, DO CP E ARTIGO 244-B, ‘CAPUT’, DA LEI N. 8.069/90] – INSURGÊNCIA DA DEFESA –ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA AO JUÍZO DE EXPROBRAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL PELO RECORRENTE E ADOLESCENTE CORRÉU – ALTERAÇÃO DA VERSÃO PELO RECORRENTE EM JUÍZO, QUE INAPTA E ISOLADA NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – APELANTE DETIDOS EM FLAGRANTE DE DELITO NA POSSE DA RES FURTIVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe. A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
.”
(N.U 1034018-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (destaquei)

Aliás, no presente caso, a palavra das vítimas tem especial preponderância em relação à do acusado, pois coesas, firmes e sem divergência alguma, ao passo que as declarações do apelante são incoerentes e carregadas de contradição.

Com efeito, na fase policial, o réu afirmou que no momento dos fatos estava em casa, acompanhado de sua mãe. Disse também que havia comprado o relógio na OLX e que a corrente foi um presente de se falecido pai. Em juízo, porém, apresentou outra versão, afirmando que estava em uma “lan house” localizada no bairro Parque do lago na hora do ocorrido e que o relógio pertencia a um amigo seu, que teria lhe pedido para vender o objeto. Em relação à corrente, afirmou que era sua desde 2016, sem mencionar que teria sido presenteado por seu genitor.

Não bastasse as vítimas Leomar Emanuel Siqueira da Silva e Adalberto Albuez da Costa reconheceram o apelante como sendo o autor do crime de roubo majorado, tendo esta última, inclusive, mencionado não ter dúvida alguma sobre a identidade do apelante, já que ficou frente a frente com ele e o acusado “não tirava o olho dele a todo o momento”.

Desse modo, inobstante

a defesa
sustente que não existem provas suficientes para amparar a condenação, o conjunto probatório angariado aos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o réu, juntamente com um comparsa, cometeu o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MÍDIAS COMPLETAS – CERCEAMENTO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÍDIAS DEVIDAMENTE ACOSTADAS AOS AUTOS – FALHA DE CONEXÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – PREJUÍZO AO RÉU – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA –ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – INVIAVILIDADE – DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADO – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – (...)
Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.
Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pois se tratam de crimes diferentes, e a hipótese narra a subtração de coisas alheias móveis mediante grave ameaça”.
(N.U 1005419-51.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA
- ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...)
1.Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito
. (...)”
(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (destaquei)

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial. (...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...] DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) (destaquei)

No tocante ao pleito de exclusão da valoração negativa atinente às consequências do crime, sob o argumento de que a não recuperação dos bens faz parte da consequência elementar do tipo penal, melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, como bem ponderado pelo representante ministerial se primeira instância, caso a vítima não tivesse sido ressarcida pela seguradora do veículo roubado pelo apelante, por ter o seguro veicular, por certo amargaria o prejuízo, pois a camionete não foi recuperada. Não bastasse, além da camionete, alguns aparelhos celulares também não foram recuperados.

Convém frisar que o alto valor econômico de um dos produtos roubados (camionete
Toyota SW4), avaliado indiretamente em R$ 152.950,00 (cento e cinquenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais),
justifica uma maior exasperação da pena e, consequentemente, permite manter a negativação da circunstância judicial atinente às consequências do crime.

Ademais, nos termos da decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1214, o reforço na fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para valorar a circunstância judicial por este Tribunal não representa reformatio
in pejus
. Vejamos:

“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.
(Repetitivo n. 1214) (destaquei)

Portanto, nada há que reparar na sentença neste ponto.

Quanto ao pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de pessoas),
constata-se que o magistrado singelo
valorou negativamente tal circunstância, que aliada à circunstância judicial das consequências do crime, resultou na pena basilar de 5 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por oportuno, vejamos o excerto atinente à dosimetria aplicada na sentença e que é objeto deste tópico:

“(...) A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
A
circunstância
a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria
.
As
consequências
são danosas, pois, parte da res furtiva não foi recuperada pelas vítimas, como por exemplo, o veículo SW4 subtraído no estabelecimento e alguns aparelhos celulares
. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. (...)”

Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe que as circunstâncias judiciais sejam valoradas obrigatoriamente no patamar de 1/8 ou de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. O que se exige é indicação concreta das razões que levaram o sentenciante a valorar os vetores desabonadores em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, como aconteceu no caso em liça.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, não há ilegalidade alguma na aplicação da pena-base, pois, além de o Código Penal silenciar quanto à fração a ser adotada para a majoração ou redução da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea para justificar o acréscimo da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses além do mínimo cominado ao tipo penal, o que vai ao encontro dos precedentes do STJ e deste Sodalício.

Por fim, o apelante argumenta que o aumento perpetrado em razão do concurso formal deveria considerar apenas 3 (três) vítimas e não 4 (quatro), conforme constou na sentença, pois não foi comprovada qualquer lesão ao patrimônio da vítima Alex

Junior Albuez da Costa.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, conquanto a referida vítima não tenha sido inquirida em juízo, na fase inquisitorial, afirmou que “
na ocasião do roubo lhe foi subtraído apenas dois aparelhos celulares, sendo um Samsung J5 de sua propriedade e o outro não se recorda a marca, pois pertencia ao seu filho”.
(id. 234417676 - Pág. 65/66)

Aliás, as vítimas Adalberto Albuez da Costa e Leomar Emanuel Siqueira da Silva confirmaram em juízo que o ofendido Alex Junior Albuez da Costa teve os bens subtraídos, de forma que restou devidamente comprovada a existência de 4 (quatro) vítimas e não de 3 (três), como quer fazer crer o apelante.

Justificado, portanto, o aumento da pena em 1⁄4 (um quarto) pelo concurso formal de crimes. A propósito:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2.
In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento
, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025